Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PACTUADA LIVREMENTE. COBRANÇA ADMITIDA.

I – A alegação de cobrança abusiva das tarifas de cadastro e de avaliação do veículo representa inovação recursal, o que é vedado, art. 1.014 do CPC.

II – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04.

III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.

V - Admite-se a cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos.

VI – Admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. REsp 1.639.320/SP (Tema 972) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

VII – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.